Tribunal: STF
Processo: RE 328870
Classe: RE
Órgão julgador: ILMAR GALVÃO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2002-02-26
Data de publicação: 2002-02-26

Ementa:
EMENTA: RECURSO EXTRAORDINÁRIO. EXTENSÃO DE VANTAGEM
FUNCIONAL A SERVIDOR INATIVO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 279 E 280 DO
SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL.
        Sendo necessário, para a apreciação da controvérsia dos
autos, o reexame de seu conjunto probatório, bem como a análise de
legislação local, inviável a apreciação do extraordinário por força
das mencionadas súmulas desta Corte.
        Agravo regimental desprovido.